Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-48.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008599-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILES TEIXEIRA COELHO - CPF: 651.434.261-20 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008599-48.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

Recorrido:
ADILES TEIXEIRA COELHO.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o desbloqueio definitivo da conta do autor e de eventuais valores retidos, bem como condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de bloqueio unilateral de conta sem comunicação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta da consumidora, realizado por medida de segurança, sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a existência de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Considera-se incontroverso o bloqueio da conta do autor, cabendo à instituição demonstrar a legalidade do ato e a prévia comunicação ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Entende-se que, ainda que o bloqueio decorra de medida de segurança, a ausência de informação clara e antecipada ao titular da conta caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

Reconhece-se que o impedimento de acesso à conta e aos valores disponíveis, sem aviso prévio, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (in re ipsa).

7.

Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 por atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

8.

Preserva-se a obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta, diante da persistência da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio de conta do consumidor sem comunicação prévia, ainda que por alegada medida de segurança, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

O dano moral decorrente do bloqueio indevido de conta bancária ou de pagamento é presumido, dispensando prova do prejuízo.

3.

O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 38, 46 e 55; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.02.2022; TJMT, Turma Recursal Única, RI nº 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“a) determinar o desbloqueio da conta do autor, de forma definitiva e desbloquear qualquer valor que tenha sido bloqueado, caso houver; e condenar a reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.”

O recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ou para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
Vistos, etc.

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção.

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.

MÉRITO:

Afirma o Reclamante que é titular
de uma conta junto a Reclamada, informa que sua conta
foi bloqueada de maneira unilateral e coercitiva pela instituição bancária Ré.

Aduz que tal situação vem lhe causando diversos transtornos, o que justifica a interposição da presente, requerendo a determinação para que a Ré efetue o desbloqueio sob pena de multa em caso de descumprimento. Além, da indenização por dano moral.

Por sua vez, a Reclamada alega que não há dever de indenizar, alegando que realmente houve bloqueio, por medida de segurança. Assim, requer a improcedência da ação.

Fundamento e decido.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte
Reclamada
está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Registro que é incontroverso o bloqueio da conta do autor realizado pela reclamada, resta saber se este bloqueio se deu dentro da legalidade ou não.

Entendo que a razão está com a parte autora.

Em que pese os argumentos da ré em relação a justificativa do bloqueio (por motivos de segurança), porém, a reclamada cometeu erro ao não informar, de forma antecipada, que haveria um bloqueio na conta. além do quem, não apresentou qualquer documento hábil para provar o alegado da suposta fraude.

Dessa forma, entendo que o bloqueio não restou propriamente indevido, ou injustificável,
mas a falha consistiu em não emitir aviso ao respectivo titular da conta
, sobre a real situação e o motivo ensejador.

A ré não comprovou ter emitido aviso por SMS ou envio de e-mail comunicado o ato ao autor de forma antecipada.

Portanto, os danos morais restam evidenciados diante das particularidades, pois a falta de informação acerca da diligência tomada, ainda que motivada, acabou por representar a mesma situação de bloqueio injustificado, implicou em prejuízo a autora que restou impossibilitada de uso do cartão ou a realização de saque do valor disponível,
sem prévio aviso de tal medida
.

Verifico verdadeiro descaso em relação aos direitos de consumidor da Reclamante.

É cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada suspendeu indevidamente o serviço prestado à Reclamante sem comunicação prévia.

Nesse sentido segue o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos:

(...)

In casu,
o dano moral é o “
damnum in re ipsa”
(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo.

Ora, no momento em que o Reclamado não agiu dentro dos limites do contrato, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade d
o
Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos conforme contratado.

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a
evitar
(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor.

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em
R$ 3.000,00 (três mil reais).
(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente bloqueou indevidamente a conta bancária do recorrido, sem prévio aviso, como bem salientado na sentença.

Portanto, restou comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“
RECURSO INOMINADO - BANCO -
BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. .
2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa".
3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026